Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO. TENTADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALOR REDUZIDO. PECULIARIDADES DO CASO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece do pleito defensivo para o reconhecimento da tentativa ao crime de favorecimento da prostituição, por ausência de interesse recursal, na medida em que ele já fora concedido na sentença de primeiro grau. Recurso parcialmente conhecido.
2. Conforme remansosa jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresentado um discurso coerente e seguro que encontra respaldo nas demais provas dos autos.
2.1 No caso, a ofendida apresentou relatos harmônicos e coesos no sentido de que o réu lhe ofereceu, por meio de mensagens de celular, dinheiro, em troca de favores sexuais, propostas que, contudo, não foram por ela aceitas. A narrativa da vítima foi confirmada por relato de testemunha policial e encontrou amparo nos prints de conversas contidos nos autos.
2.2 Absolvição por insuficiência de prova descabida.
3. Somente quando for demonstrado que o delito gerou prejuízo psicológico de grandes proporções à vítima é que haverá a valoração negativa das consequências, não sendo esse o caso dos autos.
3.1. Pena-base reduzida, em face do afastamento da análise negativa das conseqüências do crime. Pena definitiva redimensionada.
4. A agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por ter o agente cometido o crime em contexto de violência doméstica contra a mulher, não se confunde com a causa de aumento de pena estabelecida no art.226, II, do CP, por ser o agente padrasto da vítima, porquanto são circunstâncias fáticas distintas, não havendo que se falar em bis in idem na sua aplicação cumulada.
5. Considerando que o apelante era padrasto da vítima, ele exercia inegável autoridade sobre ela, não havendo falar no afastamento da incidência da causa de aumento de pena do artigo 226, II, do Código Penal.
6. A condenação em pagamento de indenização à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exige que o pedido tenha sido formulado na peça inaugural, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa, o que se verificou nos autos, mostrando-se desarrazoado, no entanto, o valor fixado, tendo em vista, sobretudo, a condição financeira do acusado que, em seu interrogatório judicial, disse ser desempregado. Valor reduzido.
7. Evidenciado erro material na parte dispositiva da sentença, procedeu-se à devida correção.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.